Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-33.2019.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-33.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAI MYKY - CPF: 873.702.471-04 (EMBARGANTE), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), JANAI MYKY - CPF: 873.702.471-04 (EMBARGADO), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA – POSSIBILIDADE – FASE MAIS ADIANTADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL –
COMPLEMENTAÇÃO DO
DECISUM
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Encontrando-se os autos da segunda ação em fase processual mais adiantada, correta a sentença que, por observância do princípio da celeridade e da economia processual, reconheceu a litispendência na primeira ação, julgando-a extinta sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000155-33.2019.8.11.0100

EMBARGANTE:

JANAI MYKY

EMBARGADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JANAI MYKY
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 88681513), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

A embargante aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão, para que seja reformado o acórdão embargado, no sentido de que seja observado
“a atribuição indevida da litispendência”
, sustentando que o juízo se equivocou ao julgar extinto o presente feito, visto que tal tema decorre da aplicação direta do CPC através de critério temporal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, para declarar a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinando o juízo
a quo
que outra seja prolatada, nos termos já expostos (Id 89733951).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A
LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO –
INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

“No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).”

O vício apontado pela embargante reside na omissão do
decisum
consistente na falta de pronunciamento acerca da sua indagação de que “
o juízo se equivocou ao julgar extinto o presente feito, visto que tal tema decorre da aplicação direta do CPC através de critério temporal”
(sic), de modo que entende que o reconhecimento da litispendência foi aplicado indevidamente.

Pois bem. Após detida leitura do voto que se conduziu na manutenção da sentença
que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito, verifica-se a ocorrência da apontada omissão, de modo que passo a saná-la, sem, contudo, alterar-lhe o resultado, pelas razões que passo a declinar:

Da análise dos autos, observa-se que o Juízo da Vara Única de Brasnorte julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por ter reconhecido a existência de litispendência com a ação distribuída no mesmo Juízo sob o nº. 1000441-11.2019.8.11.0100 (Id 64510971).

De acordo com o Código de Processo Civil, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (artigo 337, §1º) e há litispendência quando se repete ação que está em curso (artigo 337, §3º), sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (artigo 337, §2º).

Para a resolução da questão posta à análise, é necessário que sejam consideradas as datas das movimentações processuais deste processo e da demanda registrada sob o nº. 1000441-11.2019.8.11.0100.

O presente feito (1000155-33.2019.8.11.0100) foi distribuído em 14/03/2019 (Id 6451096), com o primeiro despacho datada de 15/03/2019 (Id 64510968), ao passo que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito foi prolatada na data de 03/04/2020. Já a ação nº. 1000441-11.2019.8.11.0100 foi distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 07/06/2019, sendo despachada pelo Juízo em 28/06/2019. Por sua vez, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial para determinar ao Oficial do Registro Civil a retificação da data do nascimento de Janai Myky em sua certidão, que data de 14/01/2020 (Id 27834651 – autos de origem).

Verifica-se, portanto, que realmente ocorreu um equívoco, todavia,
diante do princípio da celeridade e da economia processual, escorreita se mostra a sentença que extinguiu a primeira ação de retificação de assentamento de registro civil, tendo em vista que a segunda, conforme discriminado acima, já se encontrava em fase mais adiantada, não havendo motivo, portanto, de se anular a primeira sentença (autos nº.
1000155-33.2019.8.11.0100) para que outra seja proferida em seu lugar
, já que a litispendência persiste, e o resultado final pretendido não restará modificado.

A propósito, em caso absolutamente análogo aos autos, assim se decidiu o Tribunal Goiano:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA.
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PROCESSO COM FASE MAIS ADIANTADA.
ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. CASO CONCRETO EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I - Em caso de duplicidade de inventário e configurada a litispendência, deve ser observada, para fins de definição do juízo prevento, aquele em que a nomeação da inventariante se concretizou em primeiro lugar. II - Encontrando-se os autos da segunda ação de inventário em fase processual mais adiantada, correta a decisão que, por observância do princípio da celeridade e da economia processual, reconheceu a litispendência na primeira ação, julgando-a extinta, sem resolução de mérito.
III - A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante, prevista no art. 617 do CPC, admite excepcional alteração, por não apresentar caráter absoluto. Precedentes do STJ. IV - No caso concreto, estando o Apelante respondendo à ação penal (denúncia recebida), em razão da prática de feminicídio contra sua própria esposa, há impeditivo para que figure na condição de inventariante dos bens deixados por ela, estando escorreita a sentença que indicou a representante legal do herdeiro menor, para assumir tal encargo processual. V - Descabe o arbitramento de honorários advocatícios recursais, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária pelo juízo de primeiro grau, inviabilizando a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”
(TJ-GO (CPC): 03938084520178090076, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021